Tribunal: TJDFT
Processo: 0744734-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas nas Atividades de Meio Ambiente e nos Entes de Fiscalização e Regulação dos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente no Distrito Federal – STIU/DF postula admissão como amicus curiae (ID 53393409). O requerente, além de ostentar legitimidade para propor a ação direta de inconstitucionalidade, é instituição de relevante atuação no âmbito do Distrito Federal, cujo estatuto prevê finalidade de defesa e representação legal dos empregados, prestadores de serviço e servidores públicos nas indústrias urbanas, nas atividades de meio ambiente e nos entes de fiscalização e regulação de serviços de energia elétrica, saneamento, gás e meio ambiente do DF, sejam estatutários ou celetistas (ID 53393416). Há, portanto, nexo de pertinência entre as finalidades institucionais desse e o objeto da questão em debate - inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 7.137/22, que permitiu a adesão ao GDF-Saúde-DF, na qualidade de beneficiários titulares, de aposentados e pensionistas de empresas estatais que tenham sido desestatizadas -, podendo contribuir para o deslinde da controvérsia objeto da presente ação. Admito o ingresso do requerente na condição de amicus curiae, nos termos do art. 141, § único, do RITJDFT. Cadastre-se os dados dos advogados do amicus curiae que manifestaram interesse em fazer sustentação oral. Intime-se.